Tribunal: TJDFT
Processo: 0715096-24.2023.8.07.0006
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Luis Eduardo Yatsuda Arima Número do processo: 0715096-24.2023.8.07.0006 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: JOSE SILVA BARBOSA JUNIOR RECORRIDO: ARTHEO MOVEIS LTDA - ME D E C I S Ã O Os benefícios da gratuidade de justiça devem alcançar os mais necessitados que apresentam evidente insuficiência de recursos para suportar as despesas do processo sem prejuízo de seu sustento e de sua família, situação a qual a recorrente não se encaixa. Da análise das condições pessoais do autor/recorrente, não restou demonstrado o seu estado de pobreza. Em que pese tenha juntado declaração de hipossuficiência e contracheques que atestam o exercício da função de presidente de associação, o requerente é também advogado, atuando em processos no TJDFT, TJGO e TRT10, sem que tenha comprovado rendimentos de todas suas atividades.Ademais, o recorrente argumenta nos autos ter recebido da recorrida R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) a título de honorários. Portanto, não se justifica a concessão do benefício da gratuidade de justiça. Assim, considerando a existência de elementos que sugerem a capacidade de suportar as despesas do processo, mormente considerando o valor módico de seu recolhimento, e a ausência de comprovação de hipossuficiência, INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça. Concedo ao recorrente/autor o prazo de 48 (quarenta e oito) horas para recolhimento do preparo, sob pena de deserção. Intimem-se. Brasília/DF, decisão datada e assinada eletronicamente. Luís Eduardo Yatsuda Arima Juiz de Direito